Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea o acusado que assume, ainda que informalmente, sua conduta criminosa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.